Tribunal: TJPA
Processo: 0814051-16.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814051-16.2023.8.14.0000

PACIENTE: JEFFERSON CORREA REZENDE JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 3A VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA ADEQUADAMENTE NA NECESSIDADE DA PRISÃO COM BASE NOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA VISTO QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. IMPROCEDÊNCIA. COCAÍNA POSSUI UM ALTO PODER VICIANTE E DELETÉRIO RESTANDO PRESENTES OS ELEMENTOS DO TIPO PENAL. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, denunciado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, preso preventivamente desde o dia 03/08/2023;

2.

Constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se minimamente motivada, de forma idônea e concreta, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva;

3.

O paciente possui uma vida pregressa no crime, ostentando diversos processos em seus antecedentes criminais, sempre que posto em liberdade volta a delinquir, havendo necessidade de garantir a ordem pública e evitar reiteração delitiva;

4.

A droga encontrada foi cocaína e apesar da quantidade não ter sido exacerbada, é considerado entorpecente de alto poder viciante e deletério, portanto,

entende-se que os elementos do tipo penal estão presentes. Ademais, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é apenas sobre a descriminalização da maconha no que tange a pouca quantidade, não se estendendo a cocaína;

5.

Qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes, Súmula 08 do TJPA;

6.

Ordem conhecida e denegada, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da Ordem e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente JEFFERSON CORRÊA REZENDE JÚNIOR, já qualificado nos autos, preso em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, portando 41 (quarenta e um) invólucros de cocaína, pesando 7,900 (sete gramas e novecentos miligramas), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Alega, fundamentalmente, a) falta de fundamentação da decisão que decretou e da que manteve a prisão preventiva; b) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) pouca quantidade de droga; e) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis; f) que o paciente está tolhido de sua liberdade por ato da autoridade coatora, contrariando as normas constitucionais e processuais penais.
Por fim, requer, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça acusatória que no dia 02 de agosto de 2023, por volta de 15h00 avistaram o paciente JEFERSON CORREA REZENDE JÚNIOR trafegando em uma motocicleta, saindo de uma viela em alta velocidade, sendo essa área conhecida pelos policiais por intensa venda de entorpecentes, com isso, a guarnição decidiu realizar a abordagem, porém, o indivíduo não parou a motocicleta e continuou seguindo em alta velocidade, em perseguição, o paciente derrapou e caiu no chão, em seguida fugiu, pulando um muro de uma residência mas depois, acabou caindo e sendo alcançado pelos militares, foi encontrado em sua posse 41 (quarenta e um) pequenos invólucros de substância entorpecente Benzoilmetilecgonina, conhecida vulgarmente como cocaína, acondicionados em pedaços de plástico da cor verde e transparente, pesando 7,9 gramas, sem autorização legal ou regulamentar, bem como uma cópia de alvará de soltura no nome do acusado, além de usar uma tornozeleira eletrônica.

O paciente foi preso em flagrante e sua prisão foi convertida em preventiva no dia 03/08/2023, em sede de audiência de custódia. A denúncia foi oferecida e devidamente recebida no dia 04/10/2023.

Quanto a fundamentação do decreto preventivo constata-se que encontra-se minimamente motivado, de forma idônea e concreta, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto, consubstanciados nos elementos de provas constantes dos autos. Verificou, ainda, estar demonstrado o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do delito e não uma gravidade abstrata, que leva risco à ordem e a tranquilidade social, evidenciada pela periculosidade do agente, que conforme mencionado, se posto em liberdade, dedica-se a prática delituosa, visto que responde por diversos crimes, tendo inclusive um pedido de prisão preventiva em trâmite no processo de nº0815202.96.2023.8.14.0006, conforme consta em sua folha de antecedentes criminais.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi

delicti
em razão da existência de provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, em especial, do Termo de Exibição e Apreensão, Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo, depoimentos de testemunhas e demais elementos colhidos na fase investigativa, n
o mais, entendo que se posto em liberdade, o paciente voltará a delinquir, tendo em vista sua vida pregressa no crime,
de sorte, que na presença dos riscos apontados, não vejo como outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva possam efetivamente resguardar o risco para a aplicação da lei penal, p
ortanto, verifico que não procede a alegação de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e dos requisitos necessários para a medida extrema.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça destaca que "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019)

Cumpre salientar, no que tange a alegação de quantidade ínfima de droga como motivo para revogar a prisão, não merece prosperar, visto que a droga encontrada foi cocaína, apesar da quantidade não ter sido exacerbada, considera-se com alto poder viciante e deletério, portanto,

entende-se que os elementos do tipo penal estão presentes. Ademais, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é apenas sobre a descriminalização da maconha no que tange a pouca quantidade, não estendendo a cocaína.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme entendimento desta Eg. Corte de Justiça, enunciado na
Súmula nº 08 do TJ/PA
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do writ e
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 26 de outubro de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 06/11/2023